Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO EM 2/3 DA PENA. ANALOGIA ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

2. Incabível a analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada para fins de redução em 2/3 de pena. Tais institutos não podem ser confundidos, afinal a configuração da delação premiada ocorre nas hipóteses em que o réu colabora de maneira efetiva e voluntária, com a investigação e o processo-crime, identificando os demais autores ou partícipes do delito e contribui na recuperação total ou parcial do produto do crime, o que não fez o recorrente no caso concreto, posto que apenas admitiu a prática do delito.

3. Recurso conhecido e desprovido.